Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA
1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços não se enquadra na exegese legal, porque evidenciada a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados, para que se possa apurar as responsabilidades de ambas as partes quanto aos elementos que levaram à inexecução/descumprimento do contrato.
3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, mormente porque o tempo decorrido desde a celebração do contrato contraria a probabilidade do direito e o risco de dano necessário ao deferimento da tutela requerida (art. 300/CPC).
4. Recurso desprovido.